Tribunal: TJSP
Processo: 0014078-75.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR – Intempestividade. Inocorrência – Rejeição.
MÉRITO – Pleito de retificação do cálculo. Data do início do cumprimento de pena (ICP). Período alegado que corresponde a cumprimento de pena em execução diversa, já julgada extinta. Impossibilidade de cumprimento simultâneo de penas privativas de liberdade. Inteligência dos artigos 76 do CP e 111 da LEP –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR – Intempestividade. Inocorrência – Rejeição.
MÉRITO – Pleito de retificação do cálculo. Data do início do cumprimento de pena (ICP). Período alegado que corresponde a cumprimento de pena em execução diversa, já julgada extinta. Impossibilidade de cumprimento simultâneo de penas privativas de liberdade. Inteligência dos artigos 76 do CP e 111 da LEP – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014078-75.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIEGO
ALBERTO COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao agravo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014078-75.2020.8.26.0041 -Voto no 13246
2
Agravo em execução penal no 0014078-75.2020.8.26.0041
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM da Comarca da Capital (1a RAJ)
Execução criminal no 0010060-27.2018.8.26.0996
Agravante: Diego Alberto Costa
Agravado: Ministério Público
Magistrada: Dra. Ana Helena Rodrigues Mellim
Voto no 13246
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRELIMINAR

Intempestividade. Inocorrência Rejeição.
MÉRITO Pleito de retificação do cálculo. Data do início
do cumprimento de pena (ICP). Período alegado que
corresponde a cumprimento de pena em execução
diversa, já julgada extinta. Impossibilidade de cumprimento simultâneo de penas privativas de
liberdade. Inteligência dos artigos 76 do CP e 111 da
LEP Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão de fl. 39, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena
formulado por Diego Alberto Costa e manteve a data do início de
cumprimento da sanção em 01.03.2018.
Inconformado, recorre o sentenciado buscando a
retificação do cálculo para que nele seja considerado como data do início
do cumprimento de pena o dia 22.11.2012, sob o argumento de que se
encontra preso pelo crime cuja pena encontra-se em execução desde tal
data e sem interrupção. Além disso, argumenta que 'é cediço que as
penas privativas de liberdade, em sendo mais de uma, deverão ser
unificadas e cumpridas juntas, e jamais deverão ser cumpridas
individualmente, uma de cada vez, como alega o juízo a quo'.
Subsidiariamente, requer seja fixada como data do início do cumprimento
de pena o dia do trânsito em julgado da sentença condenatória para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014078-75.2020.8.26.0041 -Voto no 13246
3
acusação, qual seja, 28.04.2015 (fls. 01/09).
Contrariado o recurso, o Ministério Público pugnou o
não conhecimento ante a intempestividade; ou, no mérito, o
desprovimento (fls. 49/51). A decisão recorrida foi mantida (fl. 45).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, em
preliminar, pelo não conhecimento ante a intempestividade e, no mérito,
pelo desprovimento (fls. 61/63).
É o relatório.
Prima facie, o recurso deve ser conhecido, porquanto
tempestivo.
No caso, verifica-se que a impugnação à data do
início do cumprimento de pena (ICP) foi apresentada pela primeira vez
pela Defensoria Pública em 05.11.2018 (fls. 107/109 dos autos
originários) e, após manifestação desfavorável do Ministério Público (fls.
148/149), foi indeferida pelo MM. Juízo a quo em 13.02.2019 (fl. 154); tal
decisão não foi objeto de recurso.
Novo pedido foi formulado pela Defensoria Pública
em 09.01.2020 pugnando a fixação da data-base para o livramento
condicional como sendo a da primeira prisão (fl. 255). Após manifestação
contrária do Ministério Público (fl. 259), foi indeferido em 04.02.2020 (fl.
260) em decisão que expressamente se reportou àquela proferida em
13.02.2019. O decisum também não foi objeto de recurso.
Em 24.06.2020 aportou novo pedido de retificação
formulado pelo próprio sentenciado (fls. 292/294), ao que se seguiu
manifestação da Defensoria Pública pugnando fosse Diego Alberto
intimado da decisão de 13.02.2019 (fls. 298/299), pleito esse acolhido
pelo MM. Juízo a quo ao determinar a intimação do sentenciado de
ambas as decisões 13.02.2019 e 04.02.2020 (fl. 300).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014078-75.2020.8.26.0041 -Voto no 13246
4
Não há notícia de que a intimação pessoal tenha se
efetivado. E, em 18.08.2020, o defensor constituído apresentou novo
pleito de retificação do cálculo (fls. 323/326), o qual foi rechaçado pelo
Juízo a quo aos 24.08.2020 (fl. 331). Também não há notícia de
intimação pessoal do sentenciado ou da defesa técnica de tal decisão.
Assim, considerando o acolhimento do pleito de
intimação pessoal do sentenciado pelo MM. Juízo a quo (fl. 300) e a
posterior juntada de pedido de retificação pela nova defesa constituída,
bem como a ausência de comprovação da intimação do sentenciado das
decisões de 13.02.2019 e 04.02.2020 e de ambos da decisão de
24.08.2020, não há como aferir a tempestividade
o que implica no
conhecimento do recurso para evitar prejuízo ao agravante, com
fundamento no direito de acesso à justiça previsto no artigo 5o, XXXV da
Constituição Federal.
Superada
a
questão
prefacial,
no
mérito
a
irresignação não comporta acolhida.
Diego Alberto Costa cumpre pena privativa de
liberdade total de 08 (oito) anos de reclusão, em decorrência de
condenação como incurso no artigo 121 § 2o, III, IV do Código Penal, com
término previsto para 20.02.2032 (cf. cálculo de pena de fls. 276/278
processo no 0830459-73.2012.8.26.0052).
Como visto acima, o defensor constituído apresentou
pleito de retificação em 04.05.2020, ao que se seguiu a seguinte decisão,
litteris (fl. 331):
Fls. 323/326: O pedido de retificação do cálculo já foi
apreciado em decisão de fls. 154 e 260, consignando
que o sentenciado iniciou o cumprimento da pena do
presente PEC em 01/03/2018, já que anteriormente
encontrava-se preso em decorrência do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014078-75.2020.8.26.0041 -Voto no 13246
5
execução físico 1037467, o qual foi indultado em
28/02/2018 (fls. 260). Desta maneira, mantenho as
decisões de fls.154 e 260, por seus próprios
fundamentos.
A decisão não comporta reparo.
A detida análise do histórico prisional de Diego
Alberto (cf. F.A. de fls. 73/80) revela que foi preso em flagrante em
21.10.2008
e
solto
em
25.06.2009
(processo
no
0004114-77.2008.8.26.0106, execução no 01). Em 22.11.2012 foi
novamente preso em flagrante (processo no 0830459-73.2012.8.26.0052,
execução no 02), assim permanecendo até 28.02.2018, quando foi
expedido alvará de soltura decorrente da concessão de indulto pleno e
consequente extinção da pena estampada na execução no 01.
Quanto à execução no 02, referente à condenação
ora em cumprimento, a F.A informa que em 15.12.2016 este E. Tribunal
de Justiça anulou o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, motivo
pelo qual em 19.04.2017 o cálculo de pena foi retificado para excluir a
execução no 02 e acrescentar, na execução no 01 e ao período de prisão
de 21.10.2008 a 25.06.2009, o período de segregação que se inicia em
22.11.2012.
Sobreveio condenação definitiva nos autos no
0830459-73.2012.8.26.0052, cujo cumprimento teve início no dia seguinte
à extinção da execução no 01, ou seja, 01.03.2018.
Portanto, o período de prisão compreendido entre
22.11.2012 e 28.02.2018 foi computado na pena referente à execução no
01, motivo pelo qual é inviável considerar as datas de 22.11.2012 ou
28.04.2015 como início do cumprimento de pena do processo no
0830459-73.2012.8.26.0052.
Entendimento contrário levaria ao reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014078-75.2020.8.26.0041 -Voto no 13246
6
possibilidade de cumprimento simultâneo de duas penas privativas de
liberdade, hipótese não contemplada no ordenamento jurídico e
implicitamente rechaçada pelo artigo 76 do Código Penal ao afirmar que
'no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais
grave', bem como pelo artigo 111 da LEP, ao dispor que 'quando houver
condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos
distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o
caso, a detração ou remição'.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao agravo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator